Tribunal: TJDFT
Processo: 0712584-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712584-15.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: GRACIELLE GOMES DE ALMEIDA D E C I S Ã O HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte autora-apelante (ID. 75050656) e extingo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Eventuais custas pela autora. Sem honorários ante a ausência de citação. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora